Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-58.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo suspenso em atendimento a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Transitado em julgado o Acórdão proferido naquele processo, em 18/02/2020, é caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC.
2. Pretende o requerido e recorrente a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora. Na origem se pretendia o implemento da 3a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, prevista para ocorrer em 1o/09/2015.
3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “[...] para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias [...]”.
5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova.
6. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “[...] para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário [...]” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020.
7. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
8. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no 5.389/2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no 5.442/2014 (Lei Orçamentária Anual para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias.
9. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, condição para a exigibilidade daquela vantagem.
10. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.105/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES).
11. É caso, portanto, de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, à falta de recorrente vencido.